Tribunal: STF
Processo: RE 330267
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJA TESE FOI
DESENVOLVIDA COM BASE NO ARTIGO 105, INCISO III, ALÍNEA "C", DA
CARTA DE OUTUBRO, QUE AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL
PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Caso em que é patente a
completa dissociação entre as alegações da agravante e a matéria
debatida nos autos.
Agravo regimental desprovido.